Tribunal: TJES
Processo: 5018221-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018221-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ADALMARIO BRANDAO BARCELOS DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES DE CONTA-SALÁRIO DE CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 05 DIAS.
MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a devolução, no prazo de 05 (cinco) dias, dos valores retidos unilateralmente de conta-salário de correntista e transferidos para pagamento de débitos, sob pena de multa de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado à título de astreintes e do prazo para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

4. O prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação não se verifica desproporcionalidade, na medida em que a transferência integral dos valores da conta-salário para pagamento de débitos foi realizada pelo agravante de forma unilateral, imediata e sem autorização do correntista, revelando-se ainda a razoabilidade e urgência no estorno dos valores ao agravado, por se tratar de verba alimentar, o que inclusive pode ser operacionalizado no referido prazo por meio de gestão e operação interna da instituição bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa diária
fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo de origem, mas não se mostra, por si só, excessiva quando visa proteger verba alimentar.

2. O prazo de 05 (cinco) dias para devolução dos valores indevidamente retidos pela instituição financeira não se mostra desproporcional.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5018221-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ADALMARIO BRANDAO BARCELOS DA SILVA
Advogado(s) do reclamante: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM
Advogado(s) do reclamado: SILVANA CRISTINA HACK

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

em face da r. decisão do id 79114995 da origem que, nos autos do processo nº 5037345-67.2025.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência para “
determinar que o BANCO BRADESCO S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, reverta os débitos realizados na conta corrente do autor, referente ao valor de R$ 15.197,33 (quinze mil, cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos), com o reestabelecimento do montante integral na conta bancária de titularidade do autor ou conta indicada nos autos
”, fixando “
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento injustificado da presente decisão
”.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)

a medida provoca o enriquecimento sem causa diante da fixação da multa em favor desproporcional e desarrazoado; e
(ii)
o prazo para cumprimento da medida não foi fixado de forma razoável.

Pois bem.

No que tange o valor da multa imposta, tem-se que referida exação, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem função precípua de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

No caso, o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
a priori
, não se mostra excessivo, haja vista que arbitrado com o fim específico de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial, qual seja, reverter os débitos realizados na conta corrente do autor, referente a verbas rescisórias de vínculo empregatício.

Referido valor se coaduna com os precedentes desta Câmara, senão vejamos o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

5. A ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira para o descumprimento da ordem judicial ou para a alegada impossibilidade de cumprimento impede a exclusão ou minoração da multa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

Ressalte-se, ademais, que o juízo
a quo
possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Quanto ao prazo de 5 (cinco) dias fixado para cumprimento da obrigação, não se verifica desproporcionalidade, na medida em que a transferência integral dos valores da conta-salário para pagamento de débitos foi realizada pelo agravante de forma unilateral, imediata e sem autorização do correntista, revelando-se ainda a razoabilidade e urgência no estorno dos valores ao agravado, por se tratar de verba alimentar, o que inclusive pode ser operacionalizado no referido prazo por meio de gestão e operação interna da instituição bancária.

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento
, para manter a r. decisão
incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.